Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Desnecessidade. Reclamação improcedente.
I. Caso em exame
1. Reclamação criminal de decisão que revogou medidas protetivas deferidas em favor da reclamante.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há elementos concretos a justificar o restabelecimento das medidas protetivas revogadas.
III. Razões de decidir
3. Medidas protetivas - por importarem em restrição de direitos da pessoa - pressupõem fundados indícios de atos de violência doméstica e grave situação de risco atual à integridade física ou psicológica da vítima.
4. Sem provas de que está em risco a integridade física ou psíquica da vítima - o inquérito policial que deu origem às medidas foi arquivado por falta de justa causa e não há notícia de que o interessado cometeu ato recente ofensivo contra a vítima -, não se justifica sejam restabelecidas as medidas protetivas.
IV. Dispositivo
5. Reclamação criminal julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, arts. 5o e 19, §§ 4o e 6o; Regimento Interno do TJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema n. 1.249.